Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-25.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000868-25.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Casa Nova ao fornecimento contínuo da fórmula alimentar especial Neo Advance a menor portador de amiotrofia espinhal tipo 1 (AME), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada no fornecimento de fórmula alimentar especial a menor em condição grave de saúde configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado a esse título se mostra excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso efetivo aos serviços e insumos necessários à preservação da vida e da dignidade humana. 4. Restou comprovado nos autos que o autor, menor de idade, é portador de amiotrofia espinhal tipo 1 (CID G12.0), doença rara e degenerativa, e necessita do fornecimento contínuo de fórmula alimentar especial, conforme prescrição médica e nutricional. 5. A demora excessiva e o descumprimento da tutela de urgência caracterizam conduta omissiva do Poder Público, apta a gerar sofrimento psicológico e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento. 6. A privação de insumo alimentar essencial, especialmente em se tratando de criança acometida por doença grave, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral indenizável. 7. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade da conduta, o sofrimento causado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada no fornecimento de fórmula alimentar especial a menor portador de doença grave configura dano moral indenizável. 2. A omissão do Poder Público no cumprimento de obrigação de saúde essencial viola a dignidade da pessoa humana e gera responsabilidade civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n.º 8.080/1990, arts. 6º e 13. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0311555-64.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 26.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000868-25.2024.8.05.0052, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator